Tribunal: TJPA
Processo: 0003820-19.2014.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003820-19.2014.8.14.0051

APELANTE: FABIO DOS SANTOS SOUZA, GLENDSON GOMES DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 121, § 2º, IV, C/C ART. 121, §2º, IV, C/C ART. 14, II, C/C ART. 69, TODOS DO CP – APELANTES CONDENADOS PELOS CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO EM CONCURSO MATERIAL – RECORRENTES QUE APRESENTAM OS MESMOS PLEITOS – 01)

PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS-BASE AO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE.
No caso, o
apelante
GLENDSON GOMES DOS SANTOS
foi condenado pelos crimes previstos no
art. 121, §2°, inciso IV, do CP
, em relação a vítima Fernando Viegas Regis, e pelo delito de
tentativa de homicídio qualificado
,
art. 121, §2°, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP
, em relação a vítima André Regis Gonzaga, sendo impostas, em ambos os casos, as penas-base de 14 (quatorze) anos de reclusão, fixadas um pouco acima do mínimo disposto no art. 121, do CP

e dentro dos limites da proporcionalidade e da razoabilidade, tendo em vista que, o mínimo previsto pela norma deve ser reservado apenas para as hipóteses em que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis, o que, seguramente, não é o caso dos autos, vez que a culpabilidade e os motivos do crime,

foram negativados pelo juízo sentenciante de forma motivada e adequada, justificando a exasperação da pena acima do mínimo legal. Inteligência da Súmula 23, do TJPA. Por sua vez, o apelante
FÁBIO DOS SANTOS SOUZA
, foi, igualmente, condenado pelos crimes de
homicídio qualificado consumado
e
tentativa de homicídio qualificado
, praticados, respectivamente, em desfavor de Fernando Viegas Régis e André Régis Gonzaga, sendo-lhe imposta, a pena-base para cada crime em 14 (quatorze) anos de reclusão.
In casu,

constata-se, mais uma vez, que as respectivas sanções corporais estão adequadamente lastreadas em elementos concretos dispostos nos autos, em patamar proporcional e razoável,

tendo o magistrado, novamente, apresentado fundamentos mais do que suficientes para negativar as circunstâncias judiciais que tratam da culpabilidade e os motivos do crime, não havendo razão, portanto, para redimensionar as penas-base para o mínimo legal previsto na legislação ordinária.
Inteligência da Súmula 23, do TJPA
. Precedente colacionado;
02)
RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – INVIABILIDADE.

Inviável acolher o pleito defensivo, pois

durante a instrução probatória, os apelantes
Gledson Gomes dos Santos
e
Fábio dos Santos Souza
, ao serem interrogados em juízo (ID 8857616 e ID 8857700), negaram peremptoriamente as acusações formuladas pelo Ministério Público, acerca da prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado e homicídio qualificado consumado, afirmando, igualmente, que não nunca se viram e nem se conheciam;
03)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO EM CONSONÃNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
, nos termos da fundamentação exposta no voto.
UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão de Julgamento no Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE provimento
, nos termos do voto.

RELATÓRIO

FÁBIO DOS SANTOS SOUZA E GLENDSON GOMES DOS SANTOS
, por meio da Defensoria Pública, interpuseram o presente recurso de apelação, face a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da

3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Santarém, após decisão do Conselho de Sentença.

Consta na denúncia que no dia 05/01/2013, por volta de 15h20min, em via pública, no Bairro de Santana, município de Santarém, Glendson Gomes dos Santos, vulgo “nego bala”, estando de carona na motocicleta pilotada por Fábio dos Santos Souza, conhecido pela alcunha de “Fabinho”, efetuou 05 (cinco) disparos de arma de fogo em direção ao nacional André Régis Gonzaga.

De acordo com o Ministério Público, dois destes tiros acertaram um muro, um foi para o alto, outro acertou a mão de André Régis Gonzaga e o outro acertou a cabeça de Fernando Viegas Régis. Os acusados Glendson e Fábio empreenderam fuga na motocicleta, sendo as vítimas socorridas por populares e encaminhadas ao Pronto Socorro Municipal, tendo Fernando Viegas Régis evoluído à óbito no dia seguinte.

Após investigações preliminares, constatou-se que no dia 02/01/2013, André Régis Gonzaga, foi até a residência de Vanessa Ebraim dos Santos com a qual mantém um relacionamento, porém não a encontrou, estando somente sua irmã, Ramyla Tara Ebraim dos Santos, que, por sua vez, mantem um relacionamento extraconjugal com o imputado Fábio dos Santos Souza e já foi presa anteriormente pelo crime de tráfico de entorpecentes.

Infere-se da inicial acusatória, que naquela oportunidade, André Régis Gonzaga havia pedido à Ramyla o valor de R$ 8,00 (oito) reais para comprar um “bagulho”, todavia ela se recusou a repassar o valor, e diante da negativa, André ficou revoltado e passou a ofender Ramyla, tentando acertá-la com uma garrafa de vinho. Nesse momento o acusado Fábio apareceu na companhia do outro denunciado, vulgo “nego bala”, havendo discussão entre ambos, tendo André Régis Gonzaga saído do local e avisado que iria voltar e “matar todo mundo” (textuais).

Passados alguns minutos, o acusado Fábio também saiu do local e avisou para Ramyla fazer o mesmo, porém quando Ramyla estava de saída, ouviu sua amiga Renata gritar: “corre que ele está vindo armado”, se referindo a André.

A nacional Ramyla Tara Ebraim dos Santos, ligou para o acusado Fábio, que trabalhava como mototáxi clandestino e juntamente com Glendson, vulgo “nego bala”, saíram para procurar André, encontrando-o em um campo de futebol, tendo Glendson efetuado 04 (quatro) disparos de arma de fogo, tendo somente um destes tiros acertado a mão direita de André Régis Gonzaga.

Por fim, consignou o
dominus litis,
que como não conseguiram matar André, no dia seguinte, 05/01/2013, em nova tentativa encontraram André em via pública e desferiram 05 (cinco) disparos de arma de fogo, acertando a mão esquerda de André e a cabeça da vítima Fernando Viegas Régis, que não tinha nenhuma relação com os fatos e estava empinando papagaio.

Por tais fatos o Ministério Público denunciou os acusados pelos crimes de homicídio qualificado consumado e concurso de pessoas em relação à vítima Fernando Viegas Régis e pelo crime de tentativa de homicídio qualificado em concurso de pessoas e concurso material em relação à vítima André Régis Gonzaga.

Transcorrida a instrução processual e levados a Júri, Glendson Gomes dos Santos e Fábio dos Santos Souza, foram condenados, igualmente, às penas de 22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a serem cumpridas em regime inicial fechado, pelos crimes previstos no art. 121, §2º, IV e art. 121, §2º, inciso IV c/c art. 14, inciso II, e arts. 29 e 69, todos do Código Penal Brasileiro.

Inconformados, interpuseram o presente recurso de apelação, postulando pela reforma da sentença condenatória, para que sejam as penas-base fixadas no mínimo legal, pois argumentam que as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, lhes são amplamente favoráveis, requerendo, ao final, que seja reconhecida para ambos a atenuante da confissão espontânea,
ex vi
do art. 65, do CP.

Em contrarrazões o Ministério Público, pugnou pelo improvimento do recurso.

À Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

À revisão necessária
, com pretensão de inclusão em pauta junto ao plenário virtual.

VOTO

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

0
1) P
EDIDO REDUÇÃO DAS PENAS-BASE AO MÍNIMO LEGAL.

O
s apelantes, postulam pela reforma da sentença condenatória, para que sejam as penas-base fixadas no mínimo legal, pois argumentam que as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, lhes são amplamente favoráveis, requerendo, ao final, que seja reconhecida para ambos a atenuante da confissão espontânea,
ex vi
do art. 65, do CP.

Todavia, adianto, desde já, que tais pleitos não merecem prosperar.

1.1) DOSIMETRIA DAS PENAS-BASE APLICADAS AO APELANTE GLEDSON GOMES DOS SANTOS
.

No caso em comento, o apelante
Gledson Gomes dos Santos
foi condenado, primeiro, pelo crime previsto no
art. 121, §2°, inciso IV, do CP
, em relação a vítima
Fernando Viegas Regis
, e logo em seguida, pela
tentativa de homicídio qualificado
,
art. 121, §2°, inciso IV, c/c art. 14, inciso II
, ambos do CP
, em relação a vítima
André Regis Gonzaga
.

Com efeito, o juízo sentenciante, fixou como
pena-base
para o crime de
homicídio qualificado consumado
, à pena-base em
14 (quatorze) anos de reclusão
, portanto, apenas
02 (dois) anos
acima do
mínimo legal
previsto para o delito em comento, valorando negativamente 05 (cinco) das 08 (oito) circunstâncias judiciais dispostas no art. 59, do CP, fundamentando-as da seguinte da forma (ID 8857645, fl. 06):
“A primeira circunstância judicial a ser analisada é a
culpabilidade
do réu, e no presente entendo que ela deve ser reconhecida como sendo de elevado grau de reprovabilidade, eis que agiu com dolo intenso, ao cometer o crime efetuando golpes certeiros e fatais na vítima, são se importando em causar à morte da vítima adotando, assim, uma conduta reprovável, por isso, deve essa condição ser considerada desfavorável ao acusado; A
personalidade
,
deve ser considerada desfavorável, eis que restou demonstrado que o mesmo não mantinha um bom convívio social com as pessoas em sociedade sendo autor de vários fatos violentos; quanto aos
motivos
,
considerando que tudo ocorreu em virtude de uma vingança por uma briga anterior considerarei como desfavorável ao acusado; Já no tocante as
circunstâncias

como também foi levado ao Conselho de Sentença para qualificar o delito, entendo que deve ser considerada favorável ao acusado, e, por isso, diante do reconhecimento do júri, adoto como desfavorável ao réu; no que diz respeito às
consequências

do crime, considerando a vítima, um homem jovem, entendo isso grave e desfavorável ao réu”.

Em seguida, o magistrado sentenciante, fixou, também, em
14 (quatorze) anos de reclusão
, a pena-base para o crime de
homicídio qualificado tentado
, praticado em desfavor de
André Regis Gonzaga
, apresentando, neste ponto, os seguintes fundamentos (ID 8857645, fl. 06):
“A primeira circunstância judicial a ser analisada é a
culpabilidade
do réu, e no presente entendo que ela deve ser reconhecida como sendo de elevado grau de reprovabilidade, eis que agiu com dolo intenso, ao cometer o crime efetuando golpes certeiros e fatais na vítima, são se importando em causar à morte da vítima adotando, assim, uma conduta reprovável, por isso, deve essa condição ser considerada desfavorável ao acusado; A
personalidade
,
deve ser considerada desfavorável, eis que restou demonstrado que o mesmo não mantinha um bom convívio social com as pessoas em sociedade sendo autor de vários fatos violentos; quanto aos
motivos
,
considerando que tudo ocorreu em virtude de uma vingança por uma briga anterior considerarei como desfavorável ao acusado; Já no tocante as
circunstâncias

como também foi levado ao Conselho de Sentença para qualificar o delito, entendo que deve ser considerada favorável ao acusado, e, por isso, diante do reconhecimento do júri, adoto como desfavorável ao réu; no que diz respeito às
consequências

do crime, considerando a vítima, um homem jovem, entendo isso grave e desfavorável ao réu”.

Por certo, para que se possa alcançar uma aplicação justa e adequada da lei penal, o juiz da causa, dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, deve observar as particularidades do caso concreto, guiando-se, na primeira fase da dosimetria da pena, pelos oito vetores dispostos no art. 59 do estatuto penal repressivo, e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais os considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da decisão que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal.

Na espécie, o MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, em que pese a existência de alguns equívocos na fixação das penas-base, apresentou, a meu sentir, motivos concretos, mais do que suficientes, para considerar como desfavoráveis as circunstâncias judiciais que tratam, respectivamente, da
culpabilidade e dos motivos do crime
, tanto no que diz respeito a pratica do crime de homicídio qualificado consumado, bem como em relação ao homicídio qualificado tentado, destacando-se, no caso concreto, a ousadia e a frieza do apelante
Gledson Gomes dos Santos
, logo, não há que se falar em qualquer alteração nas penas-base impostas pelo juízo
a quo
.

Ademais, a fixação da pena-base acima do mínimo legal previsto para o crime de homicídio, resta plenamente justificada a partir do está disposto na súmula 23 deste Egrégio Tribunal de Justiça,
verbis: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta - se a elevação da pena base acima do mínimo legal”
.

Assim, estando fundamentada a decisão do juízo
a quo
,
ex vi
do art. 93, IX, da CF/88, inexistem motivos para que se reduza a penas-base ao mínimo legal.

1.2) DOSIMETRIA DAS PENAS-BASE APLICADAS AO APELANTE FÁBIO DOS SANTOS SOUZA
.

No que concerne ao apelante
Fábio dos Santos Souza
, este, também foi condenado pelo crime previsto no
art. 121, §2°, inciso IV, do CP
, em relação a vítima
Fernando Viegas Regis
, e logo em seguida, pela
tentativa de homicídio qualificado
,
art. 121, §2°, inciso IV, c/c art. 14, inciso II
, ambos do CP
, em relação a vítima
André Regis Gonzaga
, sendo-lhe imposta, em ambos os casos, as penas-base de 14 (quatorze) anos de reclusão, observando-se, mais uma vez, que os fundamentos apresentados pelo juízo sentenciante se mostram sólidos, lastreados em elementos concretos dispostos nos autos processuais.

Inicialmente, o juízo sentenciante, fixou como
pena-base
para o crime de
homicídio qualificado consumado
, à pena-base em
14 (quatorze) anos de reclusão
, portanto, apenas 02 (dois) anos acima do mínimo legal previsto para o delito em comento, valorando negativamente 05 (cinco) das 08 (oito) circunstâncias judiciais dispostas no art. 59, do CP, fundamentando-as da seguinte da forma (ID 8857645, fl. 01):
“A primeira circunstância judicial a ser analisada é a
culpabilidade
do réu, e no presente entendo que ela deve ser reconhecida como sendo de elevado grau de reprovabilidade, eis que agiu com dolo intenso, ao cometer o crime efetuando golpes certeiros e fatais na vítima, são se importando em causar à morte da vítima adotando, assim, uma conduta reprovável, por isso, deve essa condição ser considerada desfavorável ao acusado; A
personalidade
,
deve ser considerada desfavorável, eis que restou demonstrado que o mesmo não mantinha um bom convívio social com as pessoas em sociedade sendo autor de vários fatos violentos; quanto aos
motivos
,
considerando que tudo ocorreu em virtude de uma vingança por uma briga anterior considerarei como desfavorável ao acusado; Já no tocante as
circunstâncias

como também foi levado ao Conselho de Sentença para qualificar o delito, entendo que deve ser considerada favorável ao acusado, e, por isso, diante do reconhecimento do júri, adoto como desfavorável ao réu; no que diz respeito às
consequências

do crime, considerando a vítima, um homem jovem, entendo isso grave e desfavorável ao réu”
.

Em seguida, o magistrado sentenciante, fixou, igualmente, em
14 (quatorze) anos de reclusão
, a pena-base para o crime de
homicídio qualificado tentado
, praticado em desfavor de
André Regis Gonzaga
, apresentando, neste ponto, os seguintes fundamentos (ID 8857645, fl. 02):
“A primeira circunstância judicial a ser analisada é a
culpabilidade
do réu, e no presente entendo que ela deve ser reconhecida como sendo de elevado grau de reprovabilidade, eis que agiu com dolo intenso, ao cometer o crime efetuando golpes certeiros e fatais na vítima, são se importando em causar à morte da vítima adotando, assim, uma conduta reprovável, por isso, deve essa condição ser considerada desfavorável ao acusado; A
personalidade
,
deve ser considerada desfavorável, eis que restou demonstrado que o mesmo não mantinha um bom convívio social com as pessoas em sociedade sendo autor de vários fatos violentos; quanto aos
motivos
,
considerando que tudo ocorreu em virtude de uma vingança por uma briga anterior considerarei como desfavorável ao acusado; Já no tocante as
circunstâncias

como também foi levado ao Conselho de Sentença para qualificar o delito, entendo que deve ser considerada favorável ao acusado, e, por isso, diante do reconhecimento do júri, adoto como desfavorável ao réu; no que diz respeito às
consequências

do crime, considerando a vítima, um homem jovem, entendo isso grave e desfavorável ao réu”.’

Analisando os fundamentos apresentados pelo juízo singular, quando da fixação das penas-base, respectivamente, para os crimes de homicídio qualificado consumado e tentativa de homicídio qualificado, igualmente, em 14 (quatorze) anos de reclusão, constata-se, mais uma vez, que as respectivas sanções corporais combatidas pela defesa estão adequadamente lastreadas em elementos concretos dispostos nos autos,

tendo o magistrado, novamente, apresentado fundamentos suficientes ao negativar as circunstâncias judiciais que tratam da culpabilidade e os motivos do crime, destacando-se, também neste caso, a
ousadia e a frieza do apelante

Desta forma, tendo em vista a existência de duas circunstâncias judiciais negativas, bem fundamentadas pelo juízo
a quo
, é inviável a reforma das penas-base, pois a reprimenda só pode ser fixada em seu patamar mínimo quando todas as circunstâncias judiciais forem favoráveis ao réu, o que, como visto, não é o caso dos autos.

Co
m efeito, invoco, mais uma vez, o que dispõe a Súmula 23 deste Egrégio Tribunal de Justiça, a existência de circunstância negativa, já obsta a fixação da pena no mínimo legal,
verbis:

“Súmula nº 23 - A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal”.

Nesse sentido:

APELAÇÃO PENAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ART. 121, §2º, IV C/C. ART. 14, II, AMBOS DO CPB
.
PLEITO DEFENSIVO DE REFORMA DA DOSIMETRIA PARA READEQUAÇÃO DA REPRIMENDA BASE,
AUMENTO DA REDUÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E APLICAÇÃO DA FRAÇÃO REFERENTE À TENTATIVA EM SEU GRAU MÁXIMO.
IMPROVIMENTO. CULPABILIDADE E MOTIVOS DO DELITO QUE JUSTIFICAM A EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA BASILAR.
DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO EM APLICAR ATENUANTES E AGRAVANTES. FRAÇÃO INFERIOR A 1/6 (UM SEXTO) DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. TENTATIVA APLICADA NA METADE EM RAZÃO DA PROXIMIDADE DA CONSUMAÇÃO DO DELITO.
PENA FINAL MANTIDA SEM REPAROS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1)

Na análise
das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CPB, em que pese o magistrado sentenciante tenha incorrido em equívoco aquando da análise da circunstância judicial referente à personalidade, o
quantum
por ele estabelecido à pena-base do apelante encontra-se proporcional e razoável, levando-se em consideração a culpabilidade do agente, bem como os motivos do delito.

2) O Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em função das agravantes e atenuantes genéricas, respectivamente.

O art. 61 se limitou a prever circunstâncias que sempre agravam a pena, bem como o art. 65 estipulou circunstâncias que sempre atenuam a mesma, sendo que nenhum dispositivo faz qualquer menção ao quantum de aumento ou redução, tendo a jurisprudência entendido que cabe ao juiz, dentro de seu livre convencimento motivado e ancorado nas circunstâncias do caso concreto escolher o
quantum
que melhor se aprouver.

In casu
, a aplicação da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
d,
do CPB) em patamar inferior á fração de 1/6 (um sexto) restou devidamente fundamentada.

3) Acerca da fração a ser aplicada referente à tentativa (art. 14, II, do CPB), esta deve obedecer a proximidade da consumação do delito, em exame do
iter criminis
percorrido.

Na espécie, escorreitamente o magistrado a aplicou pela metade, em função de terem sido iniciadas as agressões contra o ofendido.

4) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME
.
(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0011199-06.2017.8.14.0051 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – Tribunal Pleno – Julgado em 24/10/2023).

Por tais motivos, estando fundamentada a decisão do juízo
a quo
,
ex vi
do art. 93, IX, da CF/88, inexistem motivos para que se reduza a penas-base ao mínimo legal.

02) RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTANEA.

Por fim, buscam os apelantes, o reconhecimento e aplicação no caso concreto, da atenuante prevista no art. 65, inciso III, do CP e, que trata da confissão espontânea.

Todavia, compulsando os autos, constata-se que durante a instrução probatória, os apelantes
Gledson Gomes dos Santos
e
Fábio dos Santos Souza
, ao serem interrogados em juízo (ID 8857616 e ID 8857700), negaram peremptoriamente as acusações formuladas pelo Ministério Público, acerca da prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado e homicídio qualificado consumado, além do que, afirmaram, igualmente, que não se conheciam, logo, inviável o acolhimento de tal pleito.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE
PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 14/12/2023